Tribunal: STF
Processo: Rcl 87755
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 152 DA RG. INOCORRÊNCIA, CONFORME ANÁLISE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por ÂNGELA MOISÉS FARIA LANTYER, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e pela 7ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000005-28.2020.5.05.0011, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 152 da Repercussão Geral. 

2. Alega a parte autora na inicial que ajuizou reclamação trabalhista requerendo verbas trabalhistas, tendo o juízo de primeiro grau proferido a seguinte decisão (e-doc. 14):

“Alegou a demandada ser incontroverso nos autos que a autora foi desligada em 11.01.2018, após adesão ao Programa de Desligamento Incentivado da Infraero – DIN, percebendo indenização pecuniária, fato que implica na quitação total do contrato, consoante os termos do art. 477-B da CLT. 
Pois bem. Nos termos do art. 477-B, da CLT: ‘Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes’. 
De fato, é incontroverso nos autos que a reclamante aderiu ao Programa de Desligamento Incentivado da Infraero – DIN. Importa salientar, todavia, constar do TRCT (ID c9fb64c) ressalva, no que tange à natureza técnica da remuneração global percebida pelos procuradores da empresa. Assim, a ressalva registrada no TRCT permite a discussão a respeito da referida matéria na presente lide. 
Em relação às horas extras, contudo, não há qualquer ressalva, razão pela qual entende este Juízo que, quanto a esta parcela, já foi dada quitação geral e irrevogável, restando improcedente a pretensão autoral.”.

Contra essa decisão foi interposto recurso ordinário em que a autoridade reclamada decidiu que (e-doc. 15):

“Da leitura do art. 477-B da CLT vê-se que a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia poderá ser excepcionada por disposição em contrária feitas pelas partes. Não há portanto falar em violação da norma. 
No caso em concreto, no ato da homologação sindical constou a ressalva no TRCT em relação à natureza técnica da remuneração global percebida pelos procuradores da empresa. 
Correta a sentença quando excepcional tal matéria da amplitude da quitação conferida pelo PDV.”.

Sustenta que as decisões impugnadas nesta reclamação “são (...) absolutamente injustificadas, haja vista que – na forma como foram proferidas – violam (inclusive por negação de vigência) o disposto no artigo 5º, XXXVI e XXXV, da CF, nos artigos 912, 915 e 916 da CLT, nos artigos 14, 15, 1.046 e 1.047 do CPC, na OJ n.º 270 da SBDI-I, na Súmula n. 330, I, e na Instrução Normativa n. 41/2018 do próprio TST” (fl. 13, e-doc. 1).

Afirma que “tendo sido – a Reclamante – admitida ao quadro de empregados da empresa em 21 de março de 2012 e desligada em 11 de janeiro de 2018 (apenas dois meses após o início da vigência da reforma trabalhista), a ela não se aplica o artigo 477-B da CLT, inserido no Diploma Celetista pela Lei n. 13.467/2017, como, aliás, é o entendimento pacificado daquela Corte, conforme Instrução Normativa n. 41/2018, que estabeleceu os critérios de aplicação da referida lei no sentido de que, embora as novas regras previstas na reforma trabalhista devam ter incidência imediata, os contratos de trabalho iniciados ou consolidados na vigência da antiga lei, revogada, devem ser julgados de acordo com os critérios estabelecidos na época” (fl. 13, e-doc. 1). 

Informa que “o d. magistrado de origem, contudo, reputou tal justificativa não comprovada e juridicamente insuficiente, destacando que a responsabilidade pela correta orientação quanto ao acesso às audiências telepresenciais é do patrono constituído. Em consonância com o art. 844, §2º, da CLT, o juízo concluiu pela inexistência de fato impeditivo apto a afastar os efeitos processuais da ausência injustificada e manteve a condenação em custas” (fl. 2, e-doc. 1). 

Aduz que “há que se chamar a atenção para o fato de que o desligamento da Reclamante ocorreu em 11 de janeiro de 2018, sendo que – como se colhe da ata de audiência de mediação, realizada na Corte Superior Trabalhista, e se constata do site do sindicato - o acordo coletivo de 2017/2019 (e não o de 2018/2020, como a Recorrida equivocadamente indicou no item 18 da contestação) somente foi assinado em 28 de junho de 2018, mais de 5 (CINCO) meses depois do desligamento da obreira” (fl. 15, e-doc. 1). 

Diz que “não havia a mencionada cláusula de quitação em nenhum dos acordos coletivos anteriores ao de 2017/2019 (e nem mesmo no termo aditivo de 2015/2015), valendo aqui acrescentar que – por ocasião da adesão da Reclamante ao plano de demissão voluntária e até a assinatura do acordo coletivo de 2017/2019 – o que se encontrava em vigência era o de 2015/2016, como bem reconheceu a empresa, quando enviou à obreira por e-mail, para sua análise, os documentos que regeriam o plano que a obreira findou por aderir” (fl. 15, e-doc. 1). 

Afirma que “a quitação por adesão a plano de desligamento incentivado pressupõe, conforme estabelece a tese fixada no RE 590415, haver sido constada expressamente no acordo coletivo ou termo aditivo que aprovou o plano (mediante cláusula de quitação), o que não ocorreu in casu, já que inexistia instrumento normativo à época do desligamento da Reclamante, mormente aprovando eventual plano” (fl. 16, e-doc. 1). 

Anota que “as r. decisões reclamadas consolidaram entendimento contrário à jurisprudência desse Excelso STF, pois deixaram de considerar a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (fl. 18, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

4. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

5. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão reclamada, ao reconhecer que a adesão a Plano de Demissão Voluntária implica quitação plena, geral e irrevogável das parcelas e direitos decorrentes da relação empregatícia, teria incorrido em afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.415 (Tema n. 152 da Repercussão Geral).
 
6. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado:
 
Tema 152 - Renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária.
Tese: A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.

7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Verifico que a decisão reclamada reconheceu que a ora reclamante aderiu ao Programa de Desligamento Incentivado da Infraero e consignou, ademais, que no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) constava ressalva quanto à natureza técnica da remuneração global percebida pelos procuradores da empresa, circunstância que, no entender da autoridade reclamada, autorizaria a discussão, naqueles autos, da referida matéria.

Por outro lado, no que se refere às horas extras, a autoridade reclamada assentou a inexistência de qualquer ressalva no TRCT, razão pela qual concluiu pela ocorrência de quitação geral, plena e irrevogável especificamente quanto a essa verba.

Constato que a decisão ora questionada encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE n. 590.415 (Tema n. 152 da RG), na medida em que o referido precedente assentou que a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.
 
Desse modo, verifico que a conclusão da decisão reclamada apresenta fundamentação idônea, porquanto amparada em elementos fáticos pertinentes. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RENÚNCIA GENÉRICA A DIREITOS MEDIANTE ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE OSTENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ALCANÇADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (Rcl 68901 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 21-11-2024  PUBLIC 22-11-2024)

9. Ademais, a aferição acerca de eventual equívoco da autoridade reclamada quanto à identificação do plano ao qual teria aderido a trabalhadora demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional, que não se presta à reapreciação de fatos e provas.

10. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente